Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-65.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600188-65.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Desincompatibilização, Cargo -
Vereador, Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura - RRC nº 0600275-08.2024.6.16.0032, (DRAP 0600098-14.2024.6.16.0042) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Luciana
Silva de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 10.010, no município de
Londrina/PR, com a opção de nome "Lu Oliveira". (Impugnação proposta por Laércio Pereira Alves,
candidato à Vereador, sob o fundamento do art. 1, II, g, da LC 64/90 c/c inciso VII, a, ao registro de
candidatura de Luciana Silva de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereadora pelo Partido
Republicanos em Londrina/PR, alegando em síntese que a requerente não se desincompatibilizou
do cargo de Conselheira do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região/PR, configurando
a hipótese de inelegibilidade do art. 1, II, g, da LC nº 64/90 c/c inciso VII, a do mesmo diploma legal).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LAERCIO PEREIRA ALVES (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071452
25/09/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.390

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600188-65.2024.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LAERCIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . I M P U G N A Ç Ã O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO
D E C O M I S S Ã O T E M P O R Á R I A .
AUSÊNCIA DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
A D M I N I S T R A Ç Ã O
O U
REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
LITISPENDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura de LUCIANA SILVA DE
OLIVEIRA ao cargo de vereadora nas
eleições de 2024, no município de
Londrina/PR, pelo Partido Republicanos.

1.2. Impugnação apresentada por LAERCIO
PEREIRA ALVES, alegando que a
candidata não teria se desincompatibilizado
de suas funções como coordenadora de
comissão do Conselho Regional de
Educação Física (CREF), em ofensa ao art.
Num. 44071452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514263476700000043023566
Número do documento: 24092514263476700000043023566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:43:47

1º, II, "g" e VII da LC nº 64/90.

1.3. Sentença de primeira instância julgou
improcedente a impugnação e deferiu o
registro de candidatura, por entender que a
candidata não exercia funções de direção,
administração ou representação, mas
apenas atividades de assessoramento
temporário em comissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade processual, devido à
apresentação da AIRC (Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura)
em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A impugnação foi apresentada em
autos apartados, o que viola o art. 40 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, que exige
que a AIRC seja apresentada nos mesmos
autos do pedido de registro de candidatura.
Embora a irregularidade não tenha causado
prejuízo processual, é necessária a
regularização, com a junção dos autos para
evitar duplicidade de trâmite.

3.2. O reconhecimento de litispendência
entre os processos exige a extinção do feito
sem resolução de mérito, conforme o art.
485, V, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Extinção do processo sem resolução do
m é r i t o , p o r r e c o n h e c i m e n t o d e
litispendência.

4.2. Tese de julgamento: "A impugnação
apresentada em autos apartados configura
irregularidade processual e, havendo
litispendência, impõe-se a extinção do feito
sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "g",
VII

Código de Processo Civil, art. 485, V

Num. 44071452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514263476700000043023566
Número do documento: 24092514263476700000043023566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:43:47

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por LAERCIO PEREIRA ALVES em face da
sentença do MM. Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, deferindo o registro de candidatura da requerente, porque não
configurada a necessidade de desincompatibilização.

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA para concorrer ao cargo de Vereadora para a cidade de
Londrina/PR, nas Eleições de 2020, pelo Partido Republicanos.

Nos autos nº 0600188-65.2024.6.16.0157, foi apresentada impugnação por
LAERCIO PEREIRA ALVES alegando que a impugnada não teria se desincompatibilizado
do Conselho de Educação Física, em ofensa ao art. 1º, II, g c/c inciso VII, da LC nº 64/90.

A impugnada apresentou contestação nos autos 0600188-65.2024.6.16.0157
alegando que: i) a não integra o CREF na qualidade de Conselheira, mas na condição de
integrante da Comissão Regional de Profissionais de Educação Física; ii) ainda que a
impugnada fosse conselheira do CREF, não haveria necessidade de se
desincompatibilizar, pois o Conselheiro possui função meramente consultiva e
deliberativa, não exercendo atividade de direção, administração ou representação. Foi
requerida a aplicação de litigância de má-fé.

Na sentença (id. 44037050), o Juízo 157ª Zona Eleitoral de Londrina julgou
improcedente a impugnação, deferindo o registro de candidatura da impugnada,
porquanto foi juntado documento que atesta que a impugnada não faz parte do Conselho
de Educação Física, mas apenas atua em uma comissão, que não exerce de direção,
administração ou representação da entidade, mas somente de assessoramento
temporário, ainda que de subsídio ou auxílio nos processos de orientação, elaboração de
posicionamentos, planejamento de ações e deliberações. Foi afastada a pena de
litigância de má-fé, pois a impugnação veio embasada em tema relevante, que exigiu
decisão judicial de mérito, sem indicação de intenção de abuso ou fraude pelo
impugnante, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Num. 44071452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514263476700000043023566
Número do documento: 24092514263476700000043023566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:43:47

O recorrente (id. 44037058) sustenta que a desincompatibilização é de rigor,
porque a impugnada exerce a função de Coordenadora da Comissão Regional de
Profissionais de Educação Física Região Norte e Norte Pioneiro. Afirma que o cargo não
é meramente figurativo, e sim representativo e de decisão – o que torna a
desincompatibilização imprescindível sob pena de comprometer a igualdade do pleito.
Requer o provimento do recurso, com o indeferimento do registro da candidatura da
impugnada.

Contrarrazões nos autos 0600188-65.2024.6.16.0157 (id. 44037007),
sustentado que: i) a recorrida nunca foi Conselheira do CREF, mas que exerce tão
somente a função de coordenadora em uma das Comissões do Conselho; ii) as
atribuições da recorrida não englobam funções de direção, administração ou
representação; iii) os próprios Conselheiros de órgãos de classe não precisam se
desincompatibilizar, razão pela qual tal exigência não deve ser estendida aos
coordenadores de Comissões Temporárias que possuem atribuições auxiliares. Requer o
desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação e deferiu o registro da candidata.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se, preliminarmente, pela
regularização dos feitos, pois a apresentação da AIRC ocorreu em autos apartados,
notadamente, o feito nº 0600188-65.2024.6.16.0157. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso eleitoral, eis que desnecessária a desincompatibilização do
cargo ocupado pela recorrida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por LAERCIO PEREIRA ALVES
contra sentença do Juízo da 157ª Zona Eleitoral que afastou a causa de inelegibilidade
prevista no Art . 1º , II , alínea “g”, c/c VII da Lei Complementar nº 64/90 em desfavor da
recorrida e julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
proposta e, por consequência, deferiu o respectivo Requerimento de Registro de
Candidatura.

No caso em tela, a impugnação ao registro de candidatura foi apresentada
nesses autos e não no feito 0600112-41.2024.6.16.0157, que tratava do registro de
candidatura (RRC), infringindo o art. 40, da Res. TSE nº 23.609/2019, que assim prevê:

Art. 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político, federação,
coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição
fundamentada ( LC nº 64/1990, art. 3º, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44071452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514263476700000043023566
Número do documento: 24092514263476700000043023566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:43:47

§ 1º A impugnação ao registro de candidatura exige representação
processual por advogada ou advogado devidamente constituída(o) por
procuração nos autos e será peticionada diretamente no PJe, nos
mesmos autos do pedido de registro respectivo.

Conforme bem destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, ainda
que não tenha havido prejuízo decorrente da irregularidade, já que os feitos foram
apensados e julgados em conjunto pelo Juízo singular, a fim de regularizar a tramitação
do feito, é o caso de se determinar a extração de cópia dos autos de nº 0600188-
65.2024.6.16.0157 para que seja juntada ao feito principal e, então, o arquivamento
daqueles autos.

Efetivamente, não houve prejuízo, porque embora tenha havido a
apresentação da AIRC nesses autos e o recurso tenha sido interposto nos autos
0600112-41.2024.6.16.0157, a sentença julgou os feitos em conjunto.

Dessa forma, é necessária a juntada de cópia desses autos 0600118-
65.2024.6.16.0157 ao autos 0600112-41.2024.6.16.0157, extinguindo o presente feito,
por litispendência, na forma do art. 485, V, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pela extinção do presente feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em função do reconhecimento da
litispendência e pela juntada de cópia desses autos 0600118-65.2024.6.16.0157 ao autos
0600112-41.2024.6.16.0157.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44071452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514263476700000043023566
Número do documento: 24092514263476700000043023566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:43:47

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600188-
65.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: LAERCIO PEREIRA ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA - Advogado
do(a) RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514263476700000043023566
Número do documento: 24092514263476700000043023566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:43:47